Tribunal: TJES
Processo: 5001557-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SIDNEI ROCHA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001557-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SIDNEI ROCHA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RHUAN AFONSO PULCENO - ES24303-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por condenado em regime fechado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar para tratamento médico, sob a alegação de possuir múltiplas comorbidades, incluindo deficiência no braço esquerdo, glaucoma, ansiedade, hipertensão e diabetes, além de fraturas decorrentes de queda na cela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de saúde do apenado justifica a concessão da prisão domiciliar, considerando a possibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de prisão domiciliar apenas para condenados que cumprem pena em regime aberto e que estejam acometidos de doença grave.

O Superior Tribunal de Justiça admite a concessão excepcional de prisão domiciliar a presos de regimes mais gravosos, desde que fique comprovada a impossibilidade de tratamento adequado dentro da unidade prisional.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que o apenado recebe acompanhamento médico contínuo dentro do sistema prisional, incluindo consultas e fornecimento de medicamentos.

Não há comprovação de que o estabelecimento prisional seja incapaz de prestar o atendimento necessário ao agravante, afastando a excepcionalidade que justificaria a concessão da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão excepcional de prisão domiciliar a presos em regime diverso do aberto exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento médico adequado dentro do estabelecimento prisional.

O simples fato de o apenado possuir comorbidades não é suficiente para justificar a prisão domiciliar, quando há assistência médica contínua na unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 755764, Rel. Des. Conv. JESUÍNO RISSATO, Quinta Turma, DJe 26/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001557-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SIDNEI ROCHA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RHUAN AFONSO PULCENO - ES24303-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto em favor de
SIDNEI ROCHA DA SILVA
,
em face da r. Decisão (ID 12044949), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0006889-06.2007.8.08.0008, por meio da qual fora indeferido o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (ID 12044950), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida prisão domiciliar para tratamento médico, considerando que possui deficiência no braço esquerdo, glaucoma, ansiedade, Hipertensão e diabetes, bem como no mês de outubro de 2024 fraturou a mão direita e a coluna numa queda na cela.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o agravante encontra-se cumprindo pena definitiva em regime fechado, com reprimenda total de 72 (setenta e dois) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 157, caput, § 2º e art. 159, caput, ambos do Código Penal, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 10, caput, da Lei nº 9.437/97 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Ora, o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao

condenado que cumpre pena em
regime aberto
e que esteja
acometido de doença grave
.

Dessa feita, a rigor, sequer seria admitida a prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal disciplina que tal modalidade de prisão destina-se aos
presos do regime aberto
.

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,
em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

Esclareço que no Estado do Espírito Santo, todos os custodiados que possuem comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença.

No caso dos autos, a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar registrou que:

[...] Compulsando os autos, com base nas informações trazidas pela defesa, não vislumbro gravidade no quadro clínico do apenado que inviabilize sua permanência no cárcere. Isso porque, segundo consta no Relatório de Saúde emitido pela unidade prisional, os problemas de saúde do mesmo, ao que tudo indica, são passíveis de tratamento ambulatorial.

Ademais, nota-se que a unidade prisional constantemente tem diligenciado para fornecer os cuidados necessários à saúde do habitante prisional. Somente neste mês de Dezembro de 2024 foram realizadas 03 (três) atendimentos médicos ao apenado, dentre os quais, um deles ocorreu fora da unidade prisional, no Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho- HDAMF.

Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o agravante, sendo inaplicável, portanto, o entendimento do Tribunal da Cidadania – concessão excepcional de prisão domiciliar a presos do regime semiaberto - ao caso do reeducando.”

Arrimada nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)